Tribunal: TJSP
Processo: 1021572-71.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. Pretensão de indenização por danos morais em razão de suposta demora, despreparo e negligência da equipe de bombeiros no atendimento à ocorrência de queda em poço de 15 metros de profundidade, resultando no óbito da vítima. Inadmissibilidade. Conjunto probatório que demonstra a adequação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. Pretensão de indenização por danos morais em razão de suposta demora, despreparo e negligência da equipe de bombeiros no atendimento à ocorrência de queda em poço de 15 metros de profundidade, resultando no óbito da vítima. Inadmissibilidade. Conjunto probatório que demonstra a adequação do atendimento. Ausência de comprovação de nexo de causalidade entre as condutas dos agentes do Estado, que agiram da maneira esperada e compatível com os protocolos de segurança, e o dano experimentado pela autora, o que afasta o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF) não configurada. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.